Tribunal: TJBA
Processo: 8030196-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030196-56.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DENIVAL ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
UELTON BARROS OLIVEIRA registrado(a) civilmente como UELTON BARROS OLIVEIRA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, PETERSON DOS SANTOS, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação indenizatória. Negativação indevida. A apelante insurge-se contra sentença que julgou improcedente os pedidos autorais, considerando regular anotação do débito, e negando provimento ao pedido de indenização por danos morais. Tendo em vista que se trata de demanda na qual o consumidor alega desconhecer débito que lhe é imputado, cabia à fornecedora – ora apelada - apresentar documentação que pudesse indicar a contratação do serviço pela parte apelante, bem como a existência de débitos em aberto. Porém, apenas juntou termos de cessão de crédito realizada em 14/09/2021 e notificação enviada pela SERASA, datada de 0311/2022, cabendo destacar que a cessão e notificação foram realizadas cerca de três anos após a negativação do nome e CPF do recorrente pela apelada, que ocorreu em 06/06/2019. Assim, do exame minucioso dos fólios restou evidente que a empresa acionada não logrou êxito em demonstrar a legitimidade e a autoria da dívida que motivou a negativação do nome da apelante. É sabido que a efetivação de inscrição de forma indevida inegavelmente implica sérios transtornos, acarretando abalo de crédito, impedindo a sua obtenção, causando desvalorização objetiva e traduzindo-se, pois, em danos morais merecedores de ressarcimento. Patente falha na prestação do serviço e conduta ilícita, a ensejar indenização por dano moral, que neste caso, é in re ipsa, conforme já consagrado entendimento do STJ. Sentença reformada para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a apelada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento, bem como acrescidos de juros simples de 1% ao mês desde a data do evento danoso (data da inclusão indevida). Apelo provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8030196-2024.8.05.0001, em que figura como apelante DENIVAL ALVES DA SILVA, e como apelado ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento à apelação, nos termos do voto do relator.